Tribunal: TJSP
Processo: 1055524-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro. Contratação na presente hipótese obsta ao consumidor o direito de escolher a companhia seguradora que melhor lhe

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro. Contratação na presente hipótese obsta ao consumidor o direito de escolher a companhia seguradora que melhor lhe aprouver. Venda casada configurada. Restituição na forma simples, eis que ausente demonstração de má-fé da instituição financeira. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Sentença parcialmente reformada. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.